Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEVIDA. RECURSO. FUNDAMENTO. NÍTIDA VIOLAÇÃO AO TEXTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver anulada ou reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
1.1. Restando evidenciado que as razões do recurso combateram a fundamentação lançada na decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
2. O juízo a quo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos executados, ora agravantes, assim como os condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tendo em vista a interposição do recurso fundamentado em pretensão contra expresso texto de lei com fundamento no artigo 80 do Código de Processo Civil.
3. Foi acertada a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a interposição de recurso fundamentado em nítida violação a texto de lei, qual seja o artigo 835, XII do Código de Processo Civil, o que demonstra inclusive a conduta protelatória e resistência injustificada ao andamento do processo por parte dos executados, ora agravantes, que indicaram a existência de contradição, erro e excesso de trabalho no juízo de origem sem comprovar nenhuma dessas situações.
4. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.